Tribunal: STF
Processo: ARE 1586828
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Razoável duração do processo. Necessidade de produção de prova técnica para apurar rendimentos e despesas dos bens sociais. O acórdão recorrido concluiu que o procedimento privilegia a solução da lide, promovendo a economia processual e evitando desgastes indevidos às partes. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1.  Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão em que, em processo de dissolução de sociedade e liquidação, determinou-se a apuração contábil dos rendimentos proporcionados por todos os bens da sociedade nos próprios autos, independentemente da propositura de nova demanda.
2.  Os recorrentes alegam violação ao direito à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República, argumentando que a ampliação do objeto da demanda e a produção de prova pericial contábil para apurar rendimentos e despesas dos bens sociais, em vez de remeter a questão às vias ordinárias, afronta tal direito. Pedem o provimento do recurso extraordinário para afastar a violação e restabelecer a decisão de 1º Grau.
3.  O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em saber se a decisão de permitir a ampliação do objeto da demanda e a produção de prova pericial contábil para apurar rendimentos e despesas de bens sociais, em um processo de dissolução de sociedade e liquidação, viola o direito à razoável duração do processo ou se a análise dessa alegação demandaria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, inviável em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5.  O recurso não merece prosperar.
6.  O Tribunal de origem consignou que, independentemente da forma de liquidação, seria necessária a produção de prova técnica por profissionais de diversas áreas, o que demandaria tempo. Assentou, ainda, que, embora não se trate de questões complexas, as provas exigidas são tecnicamente elaboradas, porém passíveis de produção em prazo razoável, destacando que tal opção evita os desgastes de uma nova demanda e privilegia a solução efetiva da lide, e não apenas a abreviação do processo.
7.  A aferição da razoável duração do processo depende das condições objetivas da causa, como sua complexidade, o número de envolvidos, a conduta das partes e das autoridades judiciárias, sendo a contagem do prazo global, não individualizada.
8.  Para se chegar a uma conclusão diferente daquela do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o quadro fático-probatório e a legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
9.  A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
10. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional, podendo acarretar a incidência da multa processual prevista no artigo 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO CONTÁBIL. RENDIMENTOS PROPORCIONADOS POR TODOS OS BENS DA SOCIEDADE. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO, INDEPENDENTE DA PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO POR UNANIMIDADE EM UMA PARTE E POR MAIORIA EM OUTRA.” (e-doc. 81, p. 2).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 87-88).

2.1. Novos embargos de declaração opostos foram acolhidos “para, apreciando a parte do pedido do agravante não examinada e decidida anteriormente, estabelecer que os bens a serem considerados são aqueles descrito na inicial da ação ordinária, incluindo a Fazenda Lucicarla, ressalvada a discussão sobre a perda ou desaparecimento de bens supervenientemente e sobre a responsabilidade de cada sócio a ser feita, a discussão, nas vias ordinárias, nos termos da fundamentação supra” (e-doc. 98, p. 9-10).

3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da Republica (e-doc. 107).

3.1. Argumentam que “a opção do E. Tribunal a quo em permitir a ampliação do objeto da pria demanda e a produção de prova pericial contábil para apurar os rendimentos e as despesas dos bens que compõem o acervo social para evitar a propositura de outras demandas autônomas violou frontalmente o direito de GENI DUCCI E SEUS FILHOS à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal” (e-doc. 107, p. 9).

3.2. Pedem “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para o fim de afastar a violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, reformando-se os VV. acórdãos para restabelecer a R. decisão de primeiro grau que, observando a garantia da duração razoável do processo, remetera às vias ordinárias a complexa apuração dos rendimentos dos bens sociais” (e-doc. 107, p. 15).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 282 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 115).

5. Os agravantes alegam que “a questão jurídica acerca da razoável duração do processo foi prequestionada, tendo sido expressamente examinada pelos VV. acórdãos” (e-doc. 118, p. 7).

5.1. Sustentam que, “ao permitir a ampliação do objeto da própria demanda e a produção de prova pericial contábil para apurar os rendimentos e as despesas dos bens que compõem o acervo social para evitar a propositura de outras demandas autônomas, o EE. Tribunal a quo violou frontalmente o direito de GEMI DUCCI e seus filhos à razoável duração do processo (Const., art. 5º, inc. LXXVIII)” (e-doc. 118, p. 10).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“(...) Resta incontroverso que, para o cumprimento da sentença e consequente apuração dos haveres dos sócios, será indispensável a apuração contábil das receitas produzidas pelos imóveis e móveis que se encontram na posse dos sócios, de modo a se aquilatar os créditos e débitos respectivos, com as necessárias compensações. 
Por igual, é incontroverso que, independentemente da forma pela qual venha a ser realizada a liquidação (pelas "vias ordinárias" - leia-se em outra ação - ou nos próprios autos), haverá necessidade de prova técnica produzida por profissionais de diversas áreas, com considerável demanda de tempo. 
E bem sopesadas essas circunstâncias, ver-se-á que deve prevalecer o voto divergente, data venia. 
Primeiro, porque a liquidação já está sendo processada com a amplitude inerente às vias ordinárias, por força do procedimento que se deve adotar no caso. 
Segundo, porque a discussão diz respeito, conforme afirmado, a questões acerca do inventário e balanço. Não se trata, propriamente, de questões complexas, embora realmente demandem provas técnicas intrincadas, mas passíveis de produção em tempo razoável.
Assim, a questão crucial pertinente à duração do processo deve ter a solução apontada na divergência, em que se preconiza a mais rápida solução possível do litígio, isto é, afasta-se os naturais desgastes decorrentes de uma nova demanda, com privilégio à solução da lide e não apenas à possibilidade de se abreviar o tempo do processo em curso. 
Por outro lado, não impressiona a tese acerca de eventual aumento do débito do agravante para com os agravados, pois presumivelmente deve conhecer os contornos da pretensão deduzida em juízo e, ademais, possui patrimônio suficiente para tanto. 
Por fim, não se pode olvidar que os agravados também estão na posse de patrimônio considerável, ou seja, não estão sendo totalmente privados dos bens da sociedade. 
Posto isso, com renovada venha ao ilustre Juiz Relator, voto no sentido de prover o recurso, acompanhando a divergência. 
Desse modo, a Câmara, por maioria de votos, provê o recurso também nessa parte para que se apurem as receitas na forma requerida pelos agravantes.” (e-doc. 81, p. 11-12).

8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para a conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).

9. No caso, o Tribunal de origem consignou que, independentemente da forma de liquidação adotada, seja em ação própria ou nos próprios autos, seria necessária a produção de prova técnica por profissionais de diversas áreas, o que demandaria tempo. 

9.1. Assentou, ainda, que, embora não se trate de questões complexas, as provas exigidas são tecnicamente elaboradas, porém passíveis de produção em prazo razoável, destacando que tal opção evita os desgastes de uma nova demanda e privilegia a solução efetiva da lide, e não apenas a abreviação do processo (e-doc. 81, p. 11-12). Assim, concluiu pela razoabilidade do trâmite processual.

10. Dessa forma, na minha visão, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

11. No mesmo sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE nº 599.791-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/03/2025, p. 26/03/2025; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade, ou não, de realização de prova técnica, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmulas 279 do STF. 2. A discussão referente ao indeferimento de produção de prova é de índole infraconstitucional, conforme o Tema 424 da repercussão geral. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível (Tema 660). 3. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário, incidindo-se em violação ao art. 97 da CFRB e à SV 10/STF, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.293.894-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 22/03/2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DECLARADA NULA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, X, E 84, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.106.188-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/09/2018, p. 21/09/2018).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator